Tribunal: TJSP
Processo: 1024539-43.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: do v. acórdão como condição para a revogação da liminar e restituição do veículo – Transcorrido o prazo de cinco dias, sem pagamento, o processo deverá ter seguimento a fim de que haja sentença de mérito.

Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1024539-43.2018.8.26.0564; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Inadimplemento – Constituição em mora – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato – Todavia, ausência de informação sobre o recebimento – Constituição em mora ausente – Sentença nula – Contudo, extinção do processo prematura – Possibilidade do julgador determinar o suprimento de pressupostos

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Inadimplemento – Constituição em mora – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato – Todavia, ausência de informação sobre o recebimento – Constituição em mora ausente – Sentença nula – Contudo, extinção do processo prematura – Possibilidade do julgador determinar o suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios – Acolhida a citação como inequívoca constituição em mora do apelante – Oportunizada a purga da mora para pagamento das parcelas efetivamente vencidas na data de publicação do v. acórdão como condição para a revogação da liminar e restituição do veículo – Transcorrido o prazo de cinco dias, sem pagamento, o processo deverá ter seguimento a fim de que haja sentença de mérito.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024539-43.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
RENÃ NASCIMENTO DA COSTA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024539-43.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024539-43.2019.8.26.0564
Apelante: Renã Nascimento Costa
Apelado: Banco Pan S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33214)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO
Inadimplemento
Constituição em mora

Reunião de notificação remetida ao devedor,
conforme endereço declarado por ele no contrato
Todavia,
ausência
de
informação
sobre
o
recebimento
Constituição em mora ausente

Sentença nula
Contudo, extinção do processo
prematura Possibilidade do julgador determinar o
suprimento
de
pressupostos
processuais
e
saneamento de outros vícios Acolhida a citação
como inequívoca constituição em mora do apelante
Oportunizada a purga da mora para pagamento
das parcelas efetivamente vencidas na data de
publicação do v. acórdão como condição para a
revogação da liminar e restituição do veículo

Transcorrido
o
prazo
de
cinco
dias,
sem
pagamento, o processo deverá ter seguimento a
fim de que haja sentença de mérito.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por RENÃ
NASCIMENTO COSTA (fls. 164/178) contra r. sentença de fls. 159/161, proferida
pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dr.
Fernando de Oliveira Domingues Ladeira, que julgou procedente a ação de busca
e apreensão movida por BANCO PAN S/A, para tornar definitiva a medida liminar
e consolidar a posse e propriedade do veículo objeto da demanda em favor do
apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024539-43.2018.8.26.0564 -Voto no
3
O apelante alega que não foi regularmente constituído
em mora. Diz que a notificação encaminhada retornou, com anotação de
“ausente” no aviso de recebimento. Sustenta que os precedentes mencionados
na sentença tratam de situação diversa, em que houve a mudança de endereço
sem a comunicação do credor. Afirma ser o caso de extinção da ação.
Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso.
Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
O apelante recolheu o preparo (fls. 179).
É certo que, deferida a medida liminar (fls. 61), o
respectivo mandado fora cumprido em 03/06/2019 (fls. 125), e não foi interposto
agravo de instrumento. No entanto, no caso, não é possível o reconhecimento da
preclusão, por tratar-se a constituição e mora de pressuposto processual, matéria
de ordem pública (artigo 278, parágrafo único, do Novo Código de Processo
Civil).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço
do recurso e lhe dou parcial provimento.
Nos termos do prescrito pela Súmula no 72 do Superior
Tribunal de Justiça: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
No sistema da alienação fiduciária, a prova da mora
poderá ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não
se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário,
conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n° 911/69, com redação determinada pela
Lei n° 13.0143/2014.
Utilizados os meios prescritos pela norma, entendo que
a notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor quando firmado o
contrato, e ali recebida, é válida como prova da mora.
No entanto, no caso dos autos, a notificação não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024539-43.2018.8.26.0564 -Voto no
4
recebida e, após três tentativas sucessivas de entrega, restou devolvida pelos
Correios ao remetente, conforme certificado às fls. 49/50, com informação de
ausência do destinatário.
O objetivo da notificação extrajudicial é facultar ao
devedor a purgação da mora pelo valor efetivamente devido antes de tomadas as
medidas judiciais de acordo com o procedimento especial da alienação fiduciária.
Portanto, a notificação extrajudicial de fls. 48 não
atingiu sua finalidade.
Diante de tal quadro, haveria hipótese para a extinção
do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto para a ação de
busca e apreensão.
Todavia, o caso não é de nulidade absoluta, o que
justifica seja sanado o vício e conferida efetividade ao processo (artigo 139, inciso
IX, do Novo Código de Processo Civil), sendo a extinção do processo prematura.
Ademais, as partes têm direito de obter a solução
integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, devendo todos os sujeitos
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito
justa e efetiva (artigos 4o e 6o do Novo Código de Processo Civil).
Então,
para
conferir
efetividade
ao
processo,
reconheço a citação como ato inequívoco de constituição do apelante em mora e
concedo prazo para o pagamento das parcelas efetivamente vencidas,
acrescidas dos respetivos encargos, a fim de que haja purgação da mora em
juízo, como condição para a revogação da medida liminar e a restituição do
veículo.
Assim, dou parcial provimento ao recurso, para anular
a r. sentença, reconhecer que a citação constituiu o apelante em mora e
oportunizar a ele, no prazo de cinco dias, a purga da mora pelas parcelas
vencidas efetivamente na data de publicação do presente acórdão, acrescidas de
encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor do débito, como condição para a revogação da
liminar e a restituição do veículo.
Transcorrido o prazo de cinco dias a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024539-43.2018.8.26.0564 -Voto no
5
publicação do presente acórdão, sem purga da mora, o processo deverá ter
seguimento para que haja nova sentença de mérito.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator